Tribunal: TJMT
Processo: 1009171-46.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009171-46.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAIO CHAVES JORGE - CPF: 034.433.441-43 (RECORRENTE), GUILHERME FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 839.864.051-00 (ADVOGADO), CLARA DORNAS DUTRA - CPF: 121.218.486-65 (RECORRENTE), LIVELO S.A. - CNPJ: 12.888.241/0001-06 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A E LIVELO S.A; E; NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA VRG LINHAS AEREAS S.A.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1009171-46.2021.8.11.0001

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

RECORRENTES: VRG LINHAS AEREAS S.A.

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.

LIVELO S.A.

RECORRIDOS: CAIO CHAVES JORGE

CLARA DORNAS DUTRA

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS INTERMEDIADA POR PROGRAMA DE FIDELIDADE E AGÊNCIA DE VIAGENS –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
“AD CAUSAM”
DO PROGRAMA DE FIDELIDADE –

ACOLHIDA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DA AGENCIA DE VIAGENS – ACOLHIDA –

CANCELAMENTO DE VÔO – ALEGAÇÃO DE PANDEMIA COVID 19 – AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO/REACOMODAÇÃO DE VOO – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RECURSO DE CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e LIVELO S.A.
CONHECIDOS E PROVIDOS
. RECURSO DE VRG LINHAS AEREAS S.A.
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou as partes recorrentes, solidariamente, a fornecer novas passagens aéreas, ida e volta, para o destino programado, bem como, condenou as recorrentes ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 8.000,00 (oito mil reais) à cada parte recorrida
, a título de danos morais, em virtude de cancelamento unilateral do voo adquirido pelos consumidores.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente LIVELO S.A.:

1.1 Preliminar.

1.2. Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

2. Mérito.

2.1 Da ausência de conduta ilícita e alegados danos morais.

3.

Das razões recursais da recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.:

3.1 Preliminar.

3.2
.

Preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”.

4.

Das razões recursais da recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A:

4.1. Ausência de conduta ilícita e dos alegados danos materiais.

4.2. Ausência de prova do alegado dano moral e combate o valor indenizatório.

As partes recorridas apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações das partes recorrentes e defendendo pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar da recorrente LIVELO S.A.:

1.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Acolho tal preliminar, eis que, a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples resgate dos pontos e intermediação de venda de passagens aéreas, não havendo como se atribuir a ela as regras de reembolso seguidas pela companhia aérea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

2.
Preliminar da recorrente CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A:

2.1.
Preliminar de ilegitimidade passiva “
ad causam”.

Acolho tal preliminar, eis que, a documentação encartada aos autos indica, apenas, que a participação da empresa recorrente se limitou a simples resgate dos pontos e intermediação de venda de passagens aéreas, não havendo como se atribuir a ela as regras de reembolso seguidas pela companhia aérea.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - ACOLHIDA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser acolhida. 2- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1006337-33.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020).

3.
Das razões recursais da parte recorrente VRG LINHAS AEREAS S.A.

3.1. Preliminar de

Ilegitimidade passiva “ad causam”.

Rejeito tal preliminar da parte recorrente, eis que, a pretensão inicial da parte recorrida decorre de defeito na prestação de serviços pela empresa aérea VRG LINHAS AEREAS S.A.

4. Mérito.

4.1.
Da ausência de conduta ilícita e dos alegados danos materiais
.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu
do avanço da pandemia COVID 19
, fato que, excluiria a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.º, da Lei n.º 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO, SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6º, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

4.2.
Ausência de prova do alegado dano moral
.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que, a tese de sua inexistência
não pode ser acatada
, pois, segundo se infere dos autos,
as partes recorridas compraram voos com destino à São Paulo, que, mesmo sendo disponibilizados pelas recorrentes para compra, não estariam mais sendo realizados. Nesta senda, as partes recorridas não foram avisados com antecedência sobre o ocorrido, a fim de que pudesse ser resolvida de forma mais tranquila a situação, acarretando com isso grande estresse e desgaste emocional,
fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente GOL LINHAS AÉREAS, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

4.3.
Combate o valor indenizatório.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser acatada à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais de cada uma das partes recorridas
, para o caso em testilha, se afigura em total conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por essas razões,
conheço dos recursos de
LIVELO S.A.
e

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. e

DOU-LHES PROVIMENTOS
, para o fim de reformar a sentença fustigada, e
reconhecer a ilegitimidade passiva
“ad causam”
das empresas recorrentes
LIVELO S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
e conheço do recurso de
VRG LINHAS AEREAS S.A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
VRG LINHAS AEREAS S.A
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que estabeleço em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, deixando de condenar as recorrentes
LIVELO S.A. e CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.
, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2022